Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709391-61.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDLEUZA DA SILVA RODRIGUES, NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRENTE: EDLEUZA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO A presente demanda foi julgada em 11/12/2023, nos termos do acórdão (ID 54591105). Por conseguinte, deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 20/12/2023 (ID 54676197), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília/DF, 4 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006